Tribunal: TJES
Processo: 0029533-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029533-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAQUELINI LEITE DUARTE BARBOSA DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. RÉ REINCIDENTE. ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou a recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso formal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, e 14 dias-multa, à razão mínima.

A denúncia narra que, em 11 de outubro de 2019, na Avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto, em Vitória/ES, a acusada, em companhia de indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante grave ameaça, pertences das vítimas, incluindo aparelhos celulares e bolsas com cartões. Narra, ainda, que as vítimas caminhavam em frente à Praça dos Namorados quando foram abordadas pela acusada e pelo comparsa, ambos em bicicletas, ocasião em que o indivíduo não identificado anunciou o assalto, enquanto a acusada, portando uma faca, teria ameaçado uma das vítimas, que entregou sua bolsa e aparelho celular. Segundo a inicial, a outra vítima recusou-se a entregar sua bolsa, na qual estava outro aparelho celular, sendo agredida pela acusada e arremessada ao chão. Após a subtração, o comparsa fugiu levando parte dos bens, enquanto a acusada foi capturada por policiais rodoviários que passavam pelo local, tendo sido recuperado apenas um dos aparelhos celulares. Posteriormente, as vítimas reconheceram a acusada como uma das autoras do roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantido o regime inicial fechado imposto à condenada reincidente, cuja pena é superior a 4 anos e não excede 8 anos de reclusão, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência defensiva limita-se ao regime inicial de cumprimento da pena, sem impugnação da materialidade, da autoria delitiva ou do quantum de pena aplicado.

O art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

A não reincidência constitui requisito legal para a fixação do regime semiaberto na hipótese de pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos.

A condição de reincidente da recorrente impede a incidência automática da regra mais branda prevista no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada quando a ré é reincidente, a pena aplicada supera 4 anos de reclusão e o delito praticado é roubo majorado pelo concurso de pessoas.

A sentença observa os parâmetros legais do art. 33 do Código Penal e não apresenta ilegalidade ou desproporção apta a justificar o abrandamento do regime prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção do regime fechado quando a pena aplicada se situa entre 4 e 8 anos de reclusão e o réu é reincidente, desde que observados os elementos do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0029533-69.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JAQUELINI LEITE DUARTE BARBOSA DA PENHA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
JAQUELINI LEITE DUARTE BARBOSA DA PENHA
,
contra sentença pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou a recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso formal (art. 157
, § 2º, II,
2x
,
n/f art. 70, ambos do CP),
à pena de
06
(seis)
anos, 02
(dois)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão
, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e
14
(quatorze)
dias-multa
, à razão mínima.

Em suas razões recursais, a Defesa, sem contestar a materialidade e a autoria delitivas, almeja tão somente, o abrandamento do regime prisional, sustentando que a reincidência, por si só, não autorizaria a fixação do regime fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia
11 de outubro de 2019
, na
Avenida Saturnino de Brito
, Praia do Canto, em Vitória/ES, a apelante, em companhia de indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante grave ameaça, pertences das vítimas
Waniele Rodrigues Terra
e
Wania Rodrigues Machado
, incluindo aparelhos celulares e bolsas com cartões.

Consta que as vítimas caminhavam em frente à
Praça dos Namorados,
quando foram abordadas pela acusada e pelo comparsa, ambos em bicicletas. O indivíduo não identificado, anunciou o assalto, enquanto a acusada, portando uma faca, teria ameaçado a vítima
Wania
, que entregou sua bolsa e um aparelho celular
iPhone 7
.

Ainda, segundo a inicial, a vítima
Waniele
recusou-se a entregar sua bolsa, na qual estava um aparelho
iPhone X
, ocasião em que foi agredida pela acusada, e arremessada ao chão. Após a subtração, o comparsa fugiu levando parte dos bens, enquanto a acusada foi capturada por policiais rodoviários que passavam pelo local.

Durante as buscas, foi recuperado apenas o aparelho
iPhone X
. Posteriormente, as vítimas reconheceram a acusada como uma das autoras do roubo.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a
análise
da
insurgência defensiva, que se dirige exclusivamente ao regime inicial de cumprimento de pena.

Embora a pena aplicada seja superior a 04 anos e não exceda 08 anos, circunstância que, em tese, poderia autorizar o regime semiaberto para condenado não reincidente, verifica-se que a recorrente ostenta reincidência, circunstância que impede a incidência automática da regra mais branda prevista no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Com efeito, dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, que o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda 08 anos, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. A redação legal evidencia que a não reincidência constitui requisito para a fixação do regime semiaberto nessa hipótese.

Assim, tratando-se de ré reincidente e condenada a pena superior a 04 anos de reclusão, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, especialmente diante da natureza grave do delito de roubo majorado e da necessidade de reprovação e prevenção da conduta.

Não se desconhece que o regime prisional deve observar a proporcionalidade e a individualização da pena. Contudo, no caso concreto, a sentença observou os parâmetros legais do art. 33 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporção apta a justificar a alteração pretendida.

A jurisprudência do STJ, admite a manutenção do regime fechado, quando a pena aplicada se situa entre 04 e 08 anos de reclusão, e o réu é reincidente, desde que observados os elementos do caso concreto, como ocorre na hipótese dos autos.

Desse modo, a condição de reincidente da apelante, constitui fundamento suficiente para afastar o regime semiaberto pretendido pela Defesa, devendo ser mantido o regime inicial fechado fixado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.